Tribunal: TJSP
Processo: 2061503-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2061503-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVANI DA ROCHA,
é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061503-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.752 - m
2
Voto no 33.752
Processo no: 2061503-90.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Silvani da Rocha
Agravado: Banco Pan S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Não estão presentes os requisitos para o deferimento do benefício
da gratuidade processual, considerando a contratação de advogado
particular e a opção em ajuizar a ação neste Estado de São Paulo,
mesmo residindo no Estado de Santa Catarina. R. decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 36/38 dos autos, que indeferiu pedido de concessão da
gratuidade da justiça.
O agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com custas
processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Para conceder o benefício devem ser verificadas as circunstâncias fáticas, tais como
as atividades exercidas pelo requerente, seu patrimônio e o valor objeto do litígio, até
porque, por se tratar de taxa judiciária (de natureza tributária) a matéria não é disponível.
Em decorrência justamente dessa natureza, deve ser concedido o benefício tão
somente quando preenchidos os pressupostos legais.
Neste particular, a própria Constituição Federal restringe a gratuidade da justiça aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061503-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.752 - m
3
litigantes que “comprovarem insuficiência de recursos” (CF, artigo 5o, inciso LXXIV).
No caso, além da contratação de D. Advogado particular, infere-se que a parte
requerente optou por ajuizar ação no Poder Judiciário deste Estado de São Paulo, distinto
de sua residência, no Estado de Santa Catarina (fls. 40).
Portanto, podendo propor a ação em seu domicílio, preferiu eleger o domicílio do
réu para distribuir a ação, demonstrando que tem condições financeiras para se deslocar
entre os Estados, de modo que não faz jus à gratuidade da justiça.
Outrossim, ainda que o processo seja eletrônico, as partes devem comparecer nas
audiências de conciliação e de produção de provas, participando ativamente da instrução
probatória, inclusive, se o caso, com seu depoimento pessoal.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de um benefício legal, que gerará custos,
bem como dispensou a Digna Defensoria Pública, deve pagar pelas custas e pelas despesas
processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
"Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que
versa sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por
contratar advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu
domicílio. Existência de fundadas razões para o indeferimento do
pleito. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção
geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais.
Recurso improvido." [g.n.] (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2045616-08.2016.8.26.0000,
J.
31.03.2016, v.u.).
"Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos.
JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de
justiça. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos.
Consumidora que optou por ingressar com ação em Comarca diversa
da qual reside, o que demandará dispêndios com locomoção, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061503-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33.752 - m
4
cumprimento dos atos processuais que dependem de sua presença.
Decisão mantida. Recurso improvido." [g.n.] (TJSP, 26a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2190742-26.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Bonilha Filho,
j. 22/10/2015, v.u.).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida cautelar de
exibição de documentos - Decisão de indeferimento do pedido
formulado
pelo
autor
de
assistência
judiciária
gratuita
-
Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e julgamento de mérito
pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de
advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio do
agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem
recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do CPF
por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos de
prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do
qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida - Recurso
desprovido, com determinação e observação." (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2069783-89.2016.8.26.0000, Relator Desembargador José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, J. 19.05.2016, v.u.).
Desta forma, dos elementos fáticos retratados nos autos, não é possível concluir
pela de insuficiência de recurso para arcar com as custas e as despesas processuais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator